Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714494-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA LACERDA, LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, ANTONIO LUCAS CARRILHO COSTA, ANTONIO VITOR CARRILHO COSTA APELADO: MERCK SHARP &amp; DOHME SAUDE ANIMAL LTDA, FYLIPE CHAVES, FERREIRA E CHAVES VETERINARIOS LTDA - ME D E S P A C H O O feito encontra-se em pauta de julgamento (27a Sessão Ordinária Virtual - 29/7/2020). Porém, o Banco do Brasil, no documento de ID 17379872, informa que não foi possível cumprir a ordem judicial exarada anteriormente pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (OFÍCIO no299/2020/7VC , ID 15746174), na qual solicitava a transferência de valores para conta judicial vinculada ao processo 0721905-21.2018.8.07.0001. Destarte, e a fim de evitar ineficácia do ato processual referido, retiro o feito de pauta de julgamento e determino a remessa dos autos a instância de origem, para tomar as providências de praxe. Após, tornem os autos conclusos para inclusão novamente em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora